Tribunal: CARF
Processo: 10120.727878/2011-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.727878/2011-44
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-015.494 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de julho de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
KOWALSKI ALIMENTOS S.A.

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
CRÉDITOS.
DESPESAS
COM
FRETES.
TRANSFERÊNCIA
DE
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA E PACÍFICA DO
STJ.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das
leis de regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a
fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da
empresa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
SITUAÇÃO FÁTICA IDÊNTICA. MESMAS RAZÕES DE DECIDIR.
Aplicam-se ao lançamento da Contribuição para o PIS/Pasep as mesmas razões
de decidir empregadas em relação à Cofins, quando ambos os lançamentos
recaírem sobre idêntica situação fática.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por unanimidade de votos, em
dar-lhe provimento, tendo a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisario acompanhado pelas
conclusões, por entender não restar caracterizada no processo a condição de frete fracionado para
exportação.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.727878/2011-44
Fl. 1580
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.494 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.727878/2011-44

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Marcos Roberto
da Silva (suplente convocado), Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Régis Xavier
Holanda (Presidente). Ausente o Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, substituído pelo
Conselheiro Marcos Roberto da Silva.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3402-009.028, de 20/09/2021 (fls. 1.434 a
1.457)1, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do
CARF, que deu parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Breve síntese do processo
O presente processo trata de Autos de Infração (fls. 973 a 1.057), lavrados para a
exigência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, na sistemática não cumulativa,
referentes aos períodos de apuração de janeiro de 2007 a dezembro de 2008.
Segundo o Relatório de Fiscalização (fls. 1.058 a 1.060), houve insuficiências de
recolhimento, tendo em conta que o contribuinte (empresa que se dedica à industrialização e
comercialização de produtos alimentícios, bem como de rações para animais e óleos vegetais):
(a) efetivou operações de venda com suspensão das contribuições (PIS/COFINS) sem, no
entanto, ter aposto nas respectivas Notas Fiscais a expressão determinada pela Instrução
Normativa no 660/2006: “Venda efetuada com a suspensão da contribuição para o
PIS/COFINS”; (b) tomou créditos indevidos, decorrentes de “fretes de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa” (transferência de produtos da matriz - filial); e (c) descontou
indevidamente créditos vinculados a aquisições no mercado interno vinculadas a receitas não
tributadas (alíquota zero).
Cientificado dos Autos de Infração, o contribuinte apresentou Impugnação (fls.
1.166 a 1.187), alegando, em síntese, que: (a) houve nulidade dos Autos de Infração, apontando
o não cumprimento dos requisitos do art. 10, inciso III, do Decreto no 70.235/1972; (b) é ilegal o
conceito de insumos fixado pela IN SRF no 404/2004, aproximando-se o conceito de insumos do
relativo a custos e despesas operacionais; (c) há possibilidade de creditamento dos valores
relativos ao fretes entre estabelecimentos (o transporte de gérmen de milho ou subprodutos do
processamento do milho da matriz para a filial não pode ser excluídos da tomada de créditos do
PIS e da COFINS, uma vez que é essencial para a geração da receita ou faturamento da
empresa); e (d) não há possibilidade de exigência das contribuições em operações não tributadas
com fundamento em descumprimento de dever instrumental.

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 1581
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.494 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.727878/2011-44

O recurso foi apresentado à DRJ em Ribeirão Preto/SP, que decidiu pelo retorno
dos autos em Diligência (Resolução no 14.4853, de 11/12/2018 - fls. 1.264 a 1.274), para a
manifestação da autoridade lançadora competente sobre o processo produtivo da pessoa jurídica,
tendo em vista as balizas contidas no REsp no 1.221.170/PR. Em atendimento ao solicitado na
Diligência, a autoridade fiscal elaborou o Relatório de Diligência de fls. 1.317 a 1.318, e 1.327,
o qual foi objeto de manifestação do contribuinte às fls. 1.333 a 1.336.
Os autos, então, retornaram à DRJ em Ribeirão Preto/SP que proferiu o
Acórdão no 14-98.852, de 15/10/2019 (fls. 1.339 a 1.336), considerando improcedente a
Impugnação apresentada, mantendo-se o lançamento, sob os seguintes fundamentos: (a) não
procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos quaisquer das hipóteses
previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972; (b) o conceito de insumos deve observância ao
precedente vinculante do STJ (REsp no 1.221.170-1/PR, de 22/02/2018), aclarado pela
Administração Tributária por meio do Parecer Normativo COSIT/RFB no 5/2018; (c) sobre as
operações não tributadas com fundamento em mero descumprimento de dever instrumental, o
contribuinte, em regra, não conduziu aos autos elementos necessários à comprovação de suas
alegações, limitando-se, basicamente, a afirmar que o descumprimento de obrigação acessória
não seria motivo para se impor a tributação; e (d) inexiste previsão legal para apuração de crédito
a descontar das contribuições não cumulativas sobre valores relativos aos fretes de transferência
de produtos ou insumos entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica ou de transferências de
produtos que não se enquadram em operações de venda.
Cientificado do Acórdão da DRJ, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
às fls. 1.404 a 1.419, basicamente reiterando os argumentos apresentados na Impugnação
administrativa.
No CARF, foi exarada a decisão consubstanciada no Acórdão no 3402-009.028,
de 20/09/2021, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de
Julgamento, que deu parcial provimento ao Recurso Voluntário, para reverter a glosa dos
créditos sobre fretes decorrentes da transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da
mesma empresa, em face do empate na votação, e da aplicação do então vigente artigo 19-E da
Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020.
Da matéria submetida à CSRF
Cientificada do Acórdão no 3402-009.028, de 20/09/2021021, a Fazenda
Nacional apresentou Recurso Especial (fls. 1.459 a 1.473), suscitando divergência
jurisprudencial de interpretação da legislação tributária no que se refere ao “direito a créditos
sobre os gastos com frete de produtos acabados entre estabelecimentos da pessoa jurídica (matriz
e filial)”, indicando como paradigmas da divergência os Acórdãos no 3401-007.245 e no 3401-
007.345.
Apontou-se que no acordão recorrido, a Turma julgadora entendeu que o frete
pago para a transferência de produtos acabados entre os estabelecimentos da pessoa jurídica se
trata de frete para a venda, passível de crédito das contribuições nos termos do art. 3o, inciso IX e
art. 15 da Lei no 10.833/2003, uma vez que esse dispositivo considera o frete na “operação” de
venda”, e, de outro lado, nos Acórdãos paradigmas, as Turmas julgadoras concluíram pela
impossibilidade de creditamento sobre os gastos com o transporte de produtos acabados, uma
vez que não se trata de frete de venda, nem se refere a aquisição de serviço a ser prestado dentro
do processo produtivo, uma vez que este já se encontra encerrado.
Fl. 1582
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.494 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.727878/2011-44

Assim, com as considerações tecidas no Despacho de Admissibilidade de
Recurso Especial, expedido pelo Presidente da 4a Câmara / 3a Seção de julgamento, em
23/03/2022, às fls. 1.477 a 1.481, foi dado seguimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.
Cientificada do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial que deu
seguimento ao recurso interposto pela Fazenda Nacional, o contribuinte apresentou suas
Contrarrazões de fls. 1.492 a 1.501, requerendo a improcedência do recurso fazendário,
mantendo-se o acórdão recorrido, argumentando que “(...) o princípio da não-cumulatividade
tem como núcleo inabalável, a desoneração da cadeia, sendo impensável a vedação ao direito
ao presente crédito, uma vez que se trata, para fins jurídicos e contábeis, de verdadeiro custo do
produto, tendo sido tributado pelo prestador do serviço e reconhecido, como tal, pela ora
Recorrida”.
Em 15/12/2023, o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao Colegiado da análise do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e preenche os
demais requisitos de admissibilidade, conforme consta do Despacho de Admissibilidade do
Recurso Especial - 4a Câmara, de 23/03/2022, às fls. 1.477 a 1.481, exarado pelo Presidente da
4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, restando evidente a divergência jurisprudencial
sobre a possibilidade, ou não, de utilização de crédito sobre os gastos com frete de produtos
acabados entre estabelecimentos da pessoa jurídica (matriz e filial).
Pelo exposto, voto pelo conhecimento do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, em endosso ao exame monocrático de admissibilidade.
Do Mérito
No mérito, o tema em debate (frete na transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos) é bem conhecido desta Câmara uniformizadora de jurisprudência.
Em reiteradas decisões recentes este colegiado vem assentando o entendimento de
que o transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não gera créditos
segundo a legislação que rege as contribuições não cumulativas:
“CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA E PACÍFICA DO STJ, SISTEMÁTICA DE
RECURSO REPETITIVO REsp No 1.221.170/PR.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das leis de
regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003), não
há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a fretes de transferência de
produtos acabados entre estabelecimentos”. (Acórdãos 9303-014.940 a 959, Rel. Cons.
Rosaldo Trevisan, unânime, tendo as Cons. Tatiana Josefovicz Belisário e Cynthia
Fl. 1583
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.494 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.727878/2011-44

Elena de Campos acompanhado pelas conclusões, sessão de 15/03/2024) (Presentes
ainda os Cons. Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Vinícius Guimarães, Gilson
Macedo Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, e Liziane Angelotti Meira) (grifo
nosso)
No mesmo sentido os seguintes precedentes recentes desta Câmara Superior, a
título exemplificativo:
9303-014.190 (20/07/2023, Rel. Cons. Liziane Angelotti Meira - maioria, vencidas as
Conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Erika Costa Camargos Autran)
Os gastos com transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não
se enquadram no conceito de insumo por serem posteriores ao processo produtivo.
Também, conforme jurisprudência dominante do STJ (REsp no 1.745.345/RJ), não
podem ser considerados como os fretes previstos no inciso IX do art. 3o da Lei no
10.833/2003, por não se constituírem em operação de venda.
9303-014.428 (17/10/2023, Rel. Cons. Vinícius Guimarães - maioria, vencidas as
Conselheiras Tatiana Josefovicz Belisário e Cynthia Elena de Campos)
Não há previsão legal para aproveitamento dos créditos sobre serviços de fretes
utilizados para transporte de produtos acabados entre estabelecimentos do próprio
sujeito passivo. Somente os fretes na aquisição de insumos e aqueles fretes na venda de
bens e serviços, com necessária transferência de titularidade dos produtos, dão direito ao
crédito de PIS/COFINS não cumulativo.
9303-015.015 (09/04/2024, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan - unânime, tendo a Cons.
Tatiana Josefovicz Belisário acompanhado pelas conclusões)
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das leis de
regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003),
não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a fretes de transferência
de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa.
É desafiante, em termos de raciocínio lógico, enquadrar na categoria de “bens e
serviços utilizados como insumo na produção ou fabricação de bens ou produtos” (dicção do
referido ‘inciso II’) os gastos que ocorrem quando o produto já se encontra “pronto e acabado”.
Desafiador ainda efetuar o chamado “teste de subtração” proposto pelo precedente
do STJ: como a (in)existência de remoção de um estabelecimento para outro de um produto
acabado afetaria a obtenção deste produto? Afinal de contas, se o produto acabado foi
transportado, já estava ele obtido, e culminado o processo produtivo. O raciocínio é válido tanto
para transferência entre estabelecimentos da empresa quanto para centros de distribuição ou de
formação de lotes.
Na linha do que figura expressamente no precedente vinculante do STJ, os fretes
até poderiam gerar crédito na hipótese descrita no inciso IX do art. 3o Lei no 10.833/2003 -
também aplicável à Contribuição para o PIS/Pasep, conforme art. 15, II: (“frete na operação de
venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor”), se atendidas as
condições de tal inciso.
Ocorre que a simples remoção de produtos entre estabelecimentos
inequivocamente não constitui uma venda. Para efeitos de incidência de ICMS, a questão já foi
decidida de forma vinculante pelo STJ (REsp 1125133/SP - Tema 259).
E o STJ tem, hoje, posição sedimentada, pacífica e unânime em relação ao
tema aqui em análise (fretes de produtos acabados entre estabelecimentos), como se registra em
recente REsp. de relatoria da Min. Regina Helena Costa:
Fl. 1584
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.494 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.727878/2011-44

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. DESPESAS COM
FRETE.
TRANSFERÊNCIA
INTERNA
DE
MERCADORIAS.
CREDITAMENTO. ILEGITIMIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO
DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE OS JULGADOS
CONFRONTADOS. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o
regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional
impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente
Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo
Civil de 1973.
II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
III - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as
despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas
hipóteses de venda ou revenda, revelando-se incabível reconhecer o direito de
creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências internas das
mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa.
IV - Para a comprovação da divergência jurisprudencial, a parte deve proceder ao cotejo
analítico entre os julgados confrontados, transcrevendo os trechos dos acórdãos os quais
configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição
de ementas.
V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido.” (AgInt no REsp n. 1.978.258/RJ, relatora Ministra
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022) (grifo
nosso)
Exatamente no mesmo sentido os precedentes recentes do STJ, em total
consonância com o que foi decidido no Tema 779:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. DESPESAS COM FRETE.
DIREITO A CRÉDITOS. INEXISTÊNCIA.
1. Com relação à contribuição ao PIS e à COFINS, não originam crédito as despesas
realizadas com frete para a transferência das mercadorias entre estabelecimentos da
sociedade empresária.Precedentes.
2. No caso dos autos, está em conformidade com esse entendimento o acórdão proferido
pelo TRF da 3a Região, segundo o qual “apenas os valores das despesas realizadas com
fretes contratados para a entrega de mercadorias diretamente a terceiros - atacadista,
varejista ou consumidor -, e desde que o ônus tenha sido suportado pela pessoa jurídica
vendedora, é que geram direito a créditos a serem descontados da COFINS devida”.
3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.890.463/SP, relator Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 26/5/2021) (grifo
nosso)
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC/1973. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS/COFINS. DESPESAS COM
Fl. 1585
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.494 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.727878/2011-44

FRETE.
TRANSFERÊNCIA
INTERNA
DE
MERCADORIAS.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO
ENQUADRAMENTO
NO
CONCEITO DE INSUMO. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. A decisão agravada foi acertada ao entender pela ausência de violação do art. 535 do
CPC/1973, uma vez que o Tribunal de origem apreciou integralmente a lide de forma
suficiente e fundamentada. O que ocorreu, na verdade, foi julgamento contrário aos
interesses da parte. Logo, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
não há que se falar em nulidade do acórdão.
2. A 1a. Seção do STJ, no REsp. 1.221.170/PR (DJe 24.4.2018), sob o rito dos recursos
repetitivos, fixou entendimento de que, para efeito do creditamento relativo às
contribuições denominadas PIS e COFINS, o conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. Assim, cabe
às instâncias ordinárias, de acordo com as provas dos autos, analisar se determinado
bem ou serviço se enquadra ou não no conceito de insumo.
3. Na espécie, o entendimento adotado pela Corte de origem se amolda à jurisprudência
desta Corte de que as despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo
vendedor nas hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de
creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências internas das
mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente
ligadas às operações de venda ou revenda (AgInt no AgInt no REsp. 1.763.878/RS, Rel.
Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 1o.3.2019).
4. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n.
848.573/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
14/9/2020, DJe de 18/9/2020) (grifo nosso)
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. AFERIÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA PARA FINS DE
INCLUSÃO NA ESSENCIALIDADE. CONCEITO DE INSUMO. CRÉDITO DE PIS
E COFINS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. DESPESAS COM
FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
(...) 4. As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas
hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de creditamento de despesas
de frete relacionadas às transferências internas das mercadorias para estabelecimentos
da mesma empresa ou grupo, por não estarem intrinsecamente ligadas às operações de
venda ou revenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.386.141/AL, Rel. Ministro Olindo
Menezes (desembargador Convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe
14/12/2015; AgRg no REsp 1.515.478/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe 30/06/2015.
(...) 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.421.287/MA, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/4/2020, DJe de 27/4/2020)
(grifo nosso)
Esse é também, como exposto, o entendimento recente deste tribunal
administrativo, em sua Câmara Superior, a reclamar, inclusive, a edição de Súmula.
Portanto, ao examinar atentamente os textos legais e os precedentes do STJ aqui
colacionados, que refletem o entendimento vinculante daquela corte superior em relação ao
inciso II do art. 3o das leis de regência das contribuições não cumulativas, que não incluem os
Fl. 1586
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.494 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.727878/2011-44

fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos, é de se concluir que não há
amparo legal para a tomada de créditos em relação a tais operações.
Não se identificando, no caso em análise, fretes de venda (inciso IX do art. 3o das
leis de regência) e nem insumos necessários à obtenção do produto final, visto que são tratadas
operações posteriores a tal obtenção (despesas com transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos), incabível a possibilidade de crédito das contribuições não cumulativas,
assistindo razão ao recurso especial fazendário.
Assim, cabe o provimento do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 1587
DF CARF MF
Original